Tribunal: TJES
Processo: 5002032-51.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002032-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMYLA AMORIM BARBOSA e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002032-51.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CAMYLA AMORIM BARBOSA e Outros

RECORRIDO
: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL REGULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Alegam os autores terem adquirido passagens aéreas através da intermediadora TVLX, na data de 29.11.2019, com trajeto de Vitória (ES) para Campinas (SP), com embarque previsto para o dia 25.04.2021 e retorno em 05.05.2020, pelo valor de de R$ 552,16, sendo o voo operado pela corré Gol Linhas Aereas S.A. Sustentam que, em razão da disseminação da COVID-19, os voos foram cancelados, e os bilhetes aéreos convertidos em créditos para aquisição de futuras passagens, com validade de até 01 (um) ano da data da viagem originalmente prevista. Afirmam, contudo, que, na tentativa de usar o crédito, foi lhes cobrado valores adicionais, com os quais discordaram. Aduzem, ainda, que, sem conseguirem utilizar os créditos dentro do prazo estipulado, estes expiraram. Por tudo isso, manifestam discordância em relação à política adotada quanto à validade dos créditos e da restituição, requerendo, assim, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição de R$ R$ 552,16, na forma simples, e em danos morais de R$ 1.000,00, para cada autor (total de R$ 2.000,00). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos de restituição em dobro e majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos; (ii) estabelecer se cabe majoração do dano moral dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, verifica-se que os desembolsos realizados derivam de relação contratual regularmente estabelecida entre as partes (contratação de serviços de transporte aéreo), não se tratando, portanto, de hipótese de pagamento indevido a ensejar restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Acerto do ato sentencial.

6. Ademais, a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante à título de dano moral é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, devendo, logo, ser mantida a sentença também quanto a este capítulo decisório.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)